Tribunal: STF
Processo: RHC 250128
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, em razão da ausência de flagrante ilegalidade. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. Não se verificou flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício. 



    5. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus é restrita a situações de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    6. O afastamento do tráfico privilegiado foi devidamente motivado, eis que a conduta foi previamente ajustada com terceiros, deslocou-se o agravante do município de São João da Boa Vista/SP até Ponta Porã/MS com destino até Dracena/SP, para realizar o transporte de 21,1kg (vinte e um quilos e cem gramas) de maconha e 4,55kg(quatro quilos e quinhentos e cinquenta gramas) de "skank",mediante recompensa, em carro preparado para ocultação da droga, sendo claro a existência de uma estrutura organizada para a prática do delito de tráfico de drogas, não cabendo reexame de fatos e provas na instância especial. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no HC 853.181/MS - eDOC 89)



    Busca, em síntese, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com a fixação de regime inicial menos gravoso para o cumprimento da reprimenda e sua substituição por penas restritivas de direitos (eDOC 92).



    A PGR se manifestou pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA. CORREÇÃO DO AFASTAMENTO DA MINORANTE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO E, NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.” (eDOC 121). 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que se verifica no presente caso.



    3. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    O Juízo de primeiro grau afastou a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006 com base na quantidade de droga apreendida e no tráfico interestadual, nos seguintes termos (eDOC 13, p. 8-14):



    “Por sua vez, não deve incidir a causa de redução prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, tendo em vista que ficou demonstrado que os acusados estão envolvidos com organização criminosa, considerando a quantidade de droga que cada um estava transportando, além do preparo dos veículos. E mais, o acusado Leonardo possui diversas condenações penais transitadas em julgado, inclusive pela prática do crime de tráfico de drogas (p. 244-281), o que também reforça o convencimento de que se dedica à atividade criminosa e, portanto, não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado.



    (...)



    4.2. Réu: Piter Jhon Limberti de Freitas



    Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, em combinação com o art. 42 da Lei nº 11.343/06, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; não registra antecedentes; não há informações quanto à sua conduta social e nenhum elemento foi coletado com relação à sua personalidade, nada tendo a valorar; o motivo nada revela digno de nota; as circunstâncias são graves diante da natureza e quantidade da droga apreendida; as consequências do crime são normais à espécie e a vítima não contribuiu para o delito.



    Registro que não configura bis in idem valorar a quantidade de drogas apreendidas como circunstância desfavorável ao réu, ainda que, esse mesmo fundamento tenha sido utilizado para afastar o privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, conforme entendimento do STJ: "(...). VII - A utilização concomitante da quantidade e a natureza das drogas apreendidas para a elevação da pena-base, na primeira fase da dosimetria, e para o afastamento da incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, na terceira fase, não configura bis in idem. Precedentes. Habeas Corpus não conhecido.". (HC 433.104/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018). Grifei.



    À vista dessas circunstâncias fixo a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.



    Não concorrem circunstâncias agravantes da pena. Por sua vez, concorre a causa atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP. Assim, atenuo a pena para o seu mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.



    Ausente causas de diminuição da pena. Incide, contudo, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06. Desse modo, aumento a pena em 1/6, passando a dosá-la em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, a qual torno definitiva.



    Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente no país à época do fato, em razão das condições econômicas do réu (art. 43 da Lei nº 11.343/06), cujo valor deverá ser atualizado monetariamente pelo IGPM (a contar da data do fato).



    Com isso fica o réu definitivamente condenado a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, mantendo-se o valor anteriormente fixado (1/30 do salário-mínimo).



    A pena deve ser iniciada em Regime Fechado, com observância a regra do art. 2º, §1º da Lei 8.072/90. Trata-se de tráfico de grande quantidade de droga, crime equiparado ao hediondo, portanto, de igual gravidade.” (grifei)



    O TJMS manteve a negativa de aplicação da minorante, acrescentando, no julgamento de recurso de apelação exclusivo da defesa, os seguintes argumentos (eDOC 17, p. 13-14):



    “Em que pese os argumentos despendidos pela defesa, mostra-se incabível a aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico ocasional, consoante bem fundamentou o juiz sentenciante (p. 289-290), in verbis:



    (...)



    Com efeito, para a configuração da citada minorante é preciso que os acusados reúnam, de forma cumulativa, todos os requisitos elencados pelo artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, quais sejam: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação às atividades criminosas e a não integração a associação criminosa.



    Na hipótese, embora primário e de bons antecedentes, o Piter Jhon não faz jus à benesse, em razão das circunstâncias fáticas que se deram a empreitada criminosa, eis que previamente ajustada com terceiros, deslocou-se do município de São João da Boa Vista/SP até Ponta Porã/MS com destino até Dracena/SP, para realizar o transporte de 21,1kg (vinte e um quilos e cem gramas) de maconha e 4,55kg (quatro quilos e quinhentos e cinquenta gramas) de "skank", mediante recompensa, em carro preparado para ocultação da droga, sendo claro a existência de uma estrutura organizada para a prática do delito de tráfico de drogas, denotando o maior envolvimento do acusado em atividades criminosas, notadamente porque traficantes inexperientes não ganhariam a confiança em transporte de significativa quantidade de entorpecentes, ainda mais se considerada a expressividade econômica da quantidade de droga apreendida.



    É de se destacar que a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado, in casu, não está embasada tão somente na quantidade e natureza do entorpecente apreendido, mas também em especial referência ao modus operandi dos fatos, que emergiu a conclusão de que o réu dedica-se a atividades ilícitas ligadas à traficância.”



    Por fim, o STJ manteve incólume a dosimetria da pena, tal qual operada pelas instância ordinárias, por compreender que “para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos” (eDOC 89, p. 04).



    No caso, antevejo ilegalidade flagrante a autorizar a concessão da ordem de ofício. 



    Observo que as instâncias ordinárias apenas fizeram menção à expressiva quantidade de droga apreendida, à condição de mula e à forma de acondicionamento para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.



    Esse posicionamento, contudo, não se alinha ao entendimento desta Corte no sentido de que “para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.” (HC 178.018, Relator Gilmar Mendes, DJe 27.11.2019).



    Conquanto TJMS se reporte ao “modus operandi” como argumento ao afastar o redutor, o que se nota da descrição fática e probatória coligida ao longo da sentença condenatória é que restou demonstrada tão somente a condição de transportador da droga, circunstância que, isoladamente considerada, não conduz ao entendimento de que integrava a organização criminosa. 



    De fato, a condição de mula, ainda que em um contexto de tráfico interestadual ou internacional de drogas, não é apta a sustentar, isoladamente, a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, pois a atuação do agente no transporte do entorpecente não leva à automática conclusão de que se dedica à prática delitiva ou integra organização criminosa: 



     



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO. TRANSPORTE DE DROGA. EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUTA. ATUAÇÃO DA AGENTE SEM INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 1. A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios porquanto autônomos, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. Nesse juízo, não se pode ignorar que a norma em questão tem a clara finalidade de apenar com menor grau de intensidade quem pratica de modo eventual as condutas descritas no art. 33, caput e § 1º, daquele mesmo diploma legal em contraponto ao agente que faz do crime o seu modo de vida, razão pela qual, evidentemente, não estaria apto a usufruir do referido benefício. 2. A atuação da agente no transporte de droga, em atividade denominada mula, por si só, não constitui pressuposto de sua dedicação à prática delitiva ou de seu envolvimento com organização criminosa. Impõe-se, para assim concluir, o exame das circunstâncias da conduta, em observância ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF). 3. Assim, padece de ilegalidade a decisão do Superior Tribunal de Justiça fundada em premissa de causa e efeito automático, sobretudo se consideradas as premissas fáticas lançadas pela instância ordinária, competente para realizar cognição ampla dos fatos da causa, que revelaram não ser a paciente integrante de organização criminosa ou se dedicar à prática delitiva. 4. Ordem concedida. (HC 131795, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 16-05-2016 PUBLIC 17-05-2016) 



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. INIDONEIDADE. “MULA”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERTENCIMENTO. ATIVIDADES CRIMINOSAS. DEDICAÇÃO. FATOS CONCRETOS. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. PRIVILÉGIO. INCIDÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, MAS CONCEDIDA A ORDEM EX OFFICIO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à inadequação da via estreita do writ, e mesmo do recurso ordinário, para revisão do processo dosimétrico, em especial porque não permitida incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. 2. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal circunscreve-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 128.446, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015). 3. Assim, presentes os demais requisitos, a singela alusão genérica à importância do acusado, como transportador, na estrutura de uma organização criminosa ou uma narrativa própria da atividade nominada de “mula” não preenche o figurino exigido pela ordem constitucional para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado. Imperiosa a indicação de qualquer evento concreto, dentro da cadeia factual, de que o agente efetivamente pertence a organização criminosa ou efetivamente se dedica a atividades criminosas. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, mas concedida a ordem ex officio, para determinar às instâncias ordinárias que ajustem a reprimenda do agravante, inclusive o regime prisional, com a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. (RHC 176741, Relatora Cármen Lúcia, Redator p/ acórdão Edson Fachin, DJe 13.08.2020)



    Não bastasse, o transporte interestadual da droga já fora valorado a título de majorante e constituiria ofensa ao princípio do non bis in idem a sua dupla valoração também para fins de não incidência do art. 33, §4° da Lei 11.343/2006. 



    É, ademais, ilegal a motivação exarada pelo Juízo a quo, ao invocar a quantidade de entorpecentes apreendidos como elemento a indicar o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006. 



    Quanto à quantidade de droga apreendida, a atual e consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende [a] quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa.” (HC 152.001 AgR, Relator Ricardo Lwandowski, Redator p/ acórdão Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). 



    Na mesma linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. BIS IN IDEM E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A NEGAR O REDUTOR. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE OU ILEGAL. AFASTAMENTO DESMOTIVADO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA. A MERA MENÇÃO À QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA NÃO SATISFAZ A NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS PARA FINS DE NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DO DECISIUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A excepcional via do habeas corpus não é mecanismo para que, ainda que por via transversa, possibilite-se a complementação de fundamentação deficiente e/ou ilegal. 2. A quantidade e a natureza da droga apreendida não são fatores que, isoladamente, impedem a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. 3. Diversamente do que ocorre na primeira fase da dosimetria da pena, em que a quantidade e qualidade de drogas são vetores legalmente expressos (art. 42 da Lei 11.343/2006) e, portanto, dispensam maiores digressões, a utilização dessa circunstância na terceira fase só é admitida se constituir um indicativo de não preenchimento de algum dos vetores legalmente eligidos. Precedentes. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.(HC 186909 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 08/09/2020, grifei)



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (132,85 KG). DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE ABSOLVIDA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE. I – A grande quantidade de entorpecente, apesar de não ter sido o único fundamento utilizado para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, foi, isoladamente, utilizado como elemento para presumir-se a participação da paciente em uma organização criminosa e, assim, negar-lhe o direito à minorante. II – A quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Precedentes. III - É patente a contradição entre os fundamentos expendidos para absolver a paciente da acusação da prática do delito tipificado pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 e aqueles utilizados para negar-lhe o direito à minorante constante do art. 33, § 4°, do mesmo diploma legal. Precedentes. IV - Recurso ordinário ao qual se dá provimento, em parte, para reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, e determinar que o juízo a quo, após definir o patamar de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.” (RHC 138.715, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.06.2017)



    Portanto, embora a quantidade e natureza da droga sejam elementos hábeis a fundamentar a fração que será aplicada no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006, não bastam, por si sós, para afastar por completo a incidência da minorante.



    Assim, de todo o colhido, depreende-se que o afastamento do redutor deveria lastrear-se em elementos que comprovassem que o paciente não preenche os requisitos legais para a concessão da referida benesse. Todavia, a benesse foi negada apenas em razão do transporte interestadual de quantidade elevada de droga.



    Com efeito, constatada a motivação inidônea, concluo que a deficiência na fundamentação da dosimetria da reprimenda configura situação de flagrante ilegalidade, especialmente porque o paciente é primário, seus antecedentes não foram considerados negativos e, à míngua de outros elementos probatórios, não há comprovação de que integre organização criminosa ou se dedique à traficância habitualmente. 



    Dito isso, não visualizo qualquer argumento ou fundamento hábil a negar a incidência da minorante.



    4. Assim, partindo das balizas estabelecidas no acórdão ora impugnado, passo à alteração da dosimetria.



    Na primeira fase, com a valoração negativa das circunstâncias do delito (natureza e da quantidade da droga apreendida), a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. Na etapa seguinte, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena provisória restou estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Por último, aplicou-se a causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas, na fração de 1/6 (um quinto), resultando a reprimenda em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. De outro lado, foi afastada a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.



    Porém, conforme anteriormente consignado, não há motivação idônea apta a afastar o referido redutor, que deve ser aplicado no patamar máximo de 2/3 (dois terços), porquanto a quantidade e a natureza da droga foram valoradas negativamente na primeira fase, levando a pena definitiva a 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. 



    5. Finalmente, à luz das modificações realizadas na dosimetria, o regime prisional imposto ao paciente deve ser o semiaberto, tendo em vista as circunstâncias judiciais avaliadas no art. 59 do CP, a incidência de majorante na terceira fase, e o quantum de pena aplicado (art. 33, §2º, “b” e art. 33,§3º, ambos do CP). Pelas mesmas razões, ausente o requisito do art. 44, II, do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    6. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço o recurso ordinário em habeas corpus, mas concedo parcialmente a ordem, de ofício, para aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, tornando definitivas as penas de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. 



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário) ao Juiz da causa, a quem incumbirá a cientificação ao Juiz da Execução Penal.



    Oficie-se ao TJMS e ao STJ com o inteiro teor desta decisão, para ciência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente